Tribunal: TJES
Processo: 0001241-06.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-06.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA TRAVASSOS ESTALOTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETOR NEUTRO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença, que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou a ré pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca a redução da pena, alegando desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base, especialmente no tocante às consequências do crime e ao comportamento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base, especialmente em razão das consequências do crime, está devidamente fundamentada e amparada por elementos concretos; (ii) analisar a valoração do comportamento da vítima na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base.

4. Em relação às consequências do crime, a orfandade de uma criança de 2 anos, decorrente do homicídio de sua genitora, extrapola o resultado típico do delito e justifica a valoração negativa desse vetor, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro, salvo provas concretas de que tenha contribuído para a prática do delito. No caso, não há elementos que demonstrem tal contribuição, sendo descabida a valoração negativa desse vetor. A jurisprudência estabelece que o comportamento da vítima não pode ser utilizado para agravar a pena do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A orfandade de filhos menores pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena por representar consequência do delito que extrapola o tipo penal.

2. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro, salvo demonstração concreta de que tenha contribuído para a prática do crime.

3. A fixação da pena deve observar critérios de proporcionalidade, com fundamentação idônea e adequada para cada circunstância judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; art. 61, II, “e”; art. 121, § 2º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA PAULO TRAVASSOS ESTALOTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 10990894) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, principalmente no que se refere às circunstâncias judiciais afetas à consequências do delito e ao comportamento da vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta à acusada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº11195766), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11246546), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA PAULO TRAVASSOS ESTALOTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 10990894) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, principalmente no que se refere às circunstâncias judiciais afetas à consequências do delito e ao comportamento da vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta à acusada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, narrando o seguinte:

No dia 04 de setembro de 2022, por volta das 22h40min, na Rua Rosalino de Araújo Pinto, nº 23, bairro Asa Branca, São Gabriel da Palha/ES, a denunciada
ANA PAULA TRAVASSOS ESTALOTE
, com
animus necandi
, por motivo fútil e com emprego de fogo, ceifou a vida de sua filha,
BEATRIZ ESTALOTE SCALZER
.

Na data alhures descrita, a pessoa de
EDUARDO ÂNGELO
combinou com a vítima
BEATRIZ ESTALOTE SCALZER
para saírem juntos, passando por diversos bares desta cidade de São Gabriel da Palha/ES até que, por volta das 23h00min, a vítima o chamou para irem à casa de sua genitora, ora denunciada
ANA PAULA TRAVASSOS ESTALOTE
.

Quando ambos já estavam na residência, a denunciada
ANA PAULA TRAVASSOS ESTALOTE
chegou ao local, de forma ignorante e com muita raiva, dizendo para que
BEATRIZ ESTALOTE SCALZER
não trouxesse homem para dentro de casa.

Em sequência, a denunciada
ANA PAULA TRAVASSOS ESTALOTE
começou a agredir fisicamente a vítima
BEATRIZ ESTALOTE SCALZER
em outro cômodo, momento em que, de repente, a denunciada veio ao encontro da pessoa de
EDUARDO ÂNGELO
dizendo que havia feito uma atrocidade e que era para ele chamar a polícia.

Logo em seguida, a vítima
BEATRIZ ESTALOTE SCALZER
apareceu com chamas em todo seu corpo, haja vista que sua genitora e, ora denunciada, fazendo uso de substância “álcool”, ateou fogo em seu corpo, provocando lesões que foram causa suficientes para a ocorrência do resultado morte da vítima, que, reitere-se, era a sua própria filha.

Após regular instrução processual, o egrégio Tribunal Popular do Júri condenou a acusada pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de meio insidioso ou cruel.

Ato contínuo, o douto Juízo Presidente, ao realizar o processo dosimétrico, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP, verifico que a ré agiu com
culpabilidade
inerente à espécie;
antecedentes imaculados
; a
conduta social
e sua
personalidade
não merecem valoração negativa; os
motivos
do delito já foram aquilatados como qualificadora assim devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença; as
circunstâncias do fato
são desfavoráveis, tendo em vista que o delito foi perpetrado em face da própria filha da acusada, que à época dos fatos contava com apenas 20 anos de idade; as
consequências
do crime são anormais à espécie, uma vez que o delito perpetrado deixou órfã uma criança de 2 anos de idade; a
vítima
em nada influenciou a prática do delito.

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em relação às
circunstâncias
, entendo que a fundamentação do Juízo
a quo
se mostra escorreita, considerando que o crime foi praticado contra a própria filha da acusada, o que, inclusive, configura como agravante genérica prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal.

No tocante às
consequências
do delito, ao contrário do sustentado pela Defesa, a orfandade não é consequência inerente a todo e qualquer crime de homicídio, de modo que a jurisprudência admite a negativação do referido vetor quando a vítima possuía filhos de tenra idade, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, cabendo cabendo às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. III
- O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes"
(AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Já no que se refere ao
comportamento da vítima
, ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo
, o referido vetor sempre deve ser considerado neutro ou favorável ao agente, nunca como elemento para exasperar a pena-base.

Por outro lado, não há elementos de prova que possibilitem considerar o referido vetor como favorável à vítima, já que restou demonstrado que foi a acusada que jogou álcool no corpo da ofendida, não havendo provas de que as chamas teriam começado pelo fato de que a vítima teria acendido um cigarro.

De toda sorte, tal fato, em nada, demonstra que a vítima contribuiu para a ação criminosa.

Feitas tais considerações, afasto a negativação da circunstância relativa ao comportamento da vítima e fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do motivo fútil, já que o meio insidioso ou cruel serviu como qualificadora do delito, e fixo a pena intermediária em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.